Tribunal: STF
Processo: MI 7480
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E SAÚDE PREVENTIVA. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 198, §10º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva do Estado do Rio de Janeiro - SINTSAÚDE/RJ, em face de alegada omissão legislativa atribuída ao Congresso Nacional relativa à legislação regulamentadora do §10º do art. 198 da Constituição.



    Aduz, em síntese, que carece de regulação a norma constitucional que estabelece aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias. Afirma que as atividades exercidas por estes trabalhadores inclui diversos riscos como físicos, biológicos, químicos e de acidente de trabalho, o que justifica um regime especial.



    Ressalta que atualmente há dúvidas quanto ao regime de previdência aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, se estatutário ou celetista. Isto porque o art. 8º da Lei 11.350/06 prevê que esses profissionais ocuparão empregos públicos seguindo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a não ser que lei local determine sua vinculação ao regime estatutário. Assim, defende que não está definida a aplicação da aposentadoria especial, se pelo RGPS, regida pelo art. 57 da Lei nº 8.213/91, ou pelo RPPS, que segue o art. 40 da Constituição. Nesse sentido, afirma:



    “Há, portanto, nebulosidade quanto ao regime que deve ser adotado para a aposentadoria especial dos ACS e ACE uma vez que não há norma regulamentadora própria para a categoria e aplicam-se normas distintas conforme o RGPS e RPPS. Resta claro, portanto, que há carência de norma regulamentadora esclarecedora do regime de aposentadoria especial”.



    Narra que a despeito de estar em trâmite o Projeto de Lei Complementar (PLP 86/2022) sobre a matéria, ainda não houve designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação.



    Em 19/9/2024, a Câmara dos Deputados prestou informações. Preliminarmente, sustenta falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Afirma que o direito constitucional à aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias já se encontra regulamentado pelas normas previdenciárias vigentes que tratam dos regimes de aposentadoria aplicáveis a essas categorias. 



    Sustenta que há diversas proposições legislativas em curso na Câmara dos Deputados tratando da matéria. Defende que inexiste omissão legislativa e também não há “uma efetiva impossibilidade de exercer o direito à aposentadoria especial, mas, sim, uma controvérsia quanto à necessidade de regulamentação adicional, o que não configura fundamento suficiente para a concessão do Mandado de Injunção” (doc. 13).



    O Senado Federal não prestou informações e a Advocacia Geral da União manteve-se silente (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência do pedido, que restou assim ementado, in verbis:



    “Mandado de Injunção. Alegada omissão constitucional. Art. 198, §10, da Constituição. Aposentadoria especial de Agentes Comunitários de Saúde. Regulamentação da matéria por meio do art. 57 da Lei n. 8.213/91 e do artigo 40 da Constituição. Parecer por que se julgue improcedente o pedido”. (doc. 21)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção coletivo foi impetrado com o objetivo de definir o regime jurídico aplicável ao direito de aposentadoria especial dos trabalhadores que atuam no Combate às Endemias e na promoção de Saúde Preventiva. 



    No tocante à aposentadoria especial dos referidos trabalhadores, a regulamentação do art. 198, §10º, da Constituição é, atualmente, realizada por meio do art. 57 da Lei 8.213/91, para os agentes vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, e pelo art. 40 da Constituição, para os agentes submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social. Verifico, portanto, a ausência de omissão constitucional a ser sanada.



    Nesse plano, relembro que o instrumento constitucional do mandado de injunção detém a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pela Constituição, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB/1988 “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 



    Vê-se, portanto, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais, o que não é o caso.



    Como visto, o constituinte derivado assegurou o direito à aposentadoria especial desses trabalhadores a partir da aplicação do art. 40 da Constituição e do art. 57 da Lei 8.213/91. Deveras, nesse ponto, inexiste vácuo normativo que represente a inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial. A questão não é nova e vem sendo rechaçada por esta Suprema Corte, confirm-se:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA CONTAGEM DE PRAZO DIFERENCIADO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (MI 4104, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/08/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente